Tribunal: TJDFT
Processo: 0723402-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E CONFIRMADA EM SENTENÇA. NÃO ATENDIMENTO. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO SOB PENA DE MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se trata de cumprimento provisório de astreintes, pois a decisão aborda tão somente a questão trazida pela parte contrária sobre o não atendimento da tutela provisória, confirmada em sentença. Escorreita, portanto, a intimação para demonstrar o cumprimento sob pena de majoração da multa anteriormente estabelecida.
2. Se as astreintes não foram estabelecidas na decisão impugnada, e nem mesmo majoradas pelo Juízo, inviável a análise da matéria neste momento, a par da possibilidade de revisão da multa.
3. Por ora, diante do quadro delineado, não se afigura cabível a exclusão ou mesmo redução dos valores fixados.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.